Tribunal: TCU
Processo: 012.140/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7502/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.140/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline dos Santos Avilla (XXX.330.770-XX); Eunice Regina Heinle (XXX.534.940-XX); Felipe Padilha da Silva (XXX.284.810-XX); Flavia Lidiane Fernandes Ferreira (XXX.495.600-XX); Gabriela Cima Martins dos Santos (XXX.656.819-XX); Jaime Jose da Silva Junior (XXX.487.290-XX); Patricia Muller dos Santos (XXX.078.140-XX); Rosane Fossati Goncalves (XXX.264.200-XX); Socele Maria Simoes dos Santos (XXX.637.848-XX); Vanuza Perez da Costa (XXX.197.770-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.